Tribunal: CARF
Processo: 10880.915456/2016-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOANA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.915456/2016-37
ACÓRDÃO
3102-002.835 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TAM LINHAS AÉREAS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/11/2007 a 30/11/2007
RETENÇÃO NA FONTE. PLANILHAS. DIRF. PROVAS.
A apresentação de planilhas demonstrativas, desacompanhadas das notas
fiscais, comprovantes de retenção ou DARF correspondentes não
comprova a liquidez e certeza do crédito pleiteado, não substituindo a
apuração fiscal efetuada com base nas próprias DIRF ́s que foram
transmitidas pelos órgãos e entidades que efetuaram as retenções.
DECLARAÇÕES DE COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
No âmbito específico dos processos de ressarcimento, restituição e
compensação, o ônus de comprovar a existência, a certeza e a liquidez do
direito creditório é do contribuinte.
EXISTÊNCIA, CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE DE
AFERIÇÃO. INADMISSÃO DO DIREITO CREDITÓRIO.
Na impossibilidade de atestar a existência, certeza e liquidez do direito
creditório, a inadmissão dos créditos é medida que se impõe.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães – Relatora
Fl. 296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.835 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.915456/2016-37
2

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Fábio Kirzner Ejchel, Joana
Maria de Oliveira Guimarães, Jorge Luis Cabral, Karoline Marchiori de Assis, Matheus Schwertner
Ziccarelli Rodrigues, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem narrar os fatos, adoto o relatório contido na decisão proferida pela DRJ:
Trata o processo de manifestação de inconformidade (fls. 243/248) apresentada
em 29/12/2016, em face da homologação parcial da compensação constante do
PER/Dcomp no 14376.46068.301111.1.3.04-5804, de 30/11/2011, conforme
despacho decisório de 28/11/2016 (fls. 215/222) proferido pela DERAT São
Paulo/SP, cuja ciência deu-se em 29/11/2016 (fl. 229).
Consoante despacho decisório, a contribuinte pleiteou um crédito total de
R$1.625.071,59 cuja origem seria a ocorrência de pagamento indevido ou a maior
efetuado a título de PIS sob o código 8109, relativamente ao período de
novembro de 2007 (aludido pagamento, conforme despacho decisório, foi
efetuado em 20/12/2007, no valor total de R$ 3.520.116,67). No despacho consta
que foi reconhecido o montante de R$ 459.853,69. Esse valor, de acordo com os
extratos de fls. 230/235 foi suficiente para a homologação das seguintes
compensações:

Na manifestação apresentada, a contribuinte, após breve relato dos fatos, afirma
que o pagamento indevido foi de R$ 488.784,80 e que em decorrência desse
crédito é que teriam sido transmitidas as declarações de compensação nos
24748.27111.301111.1.3.04-8130,
14376.46068.301111.1.3.04-5804
e
21868.58977.301111.1.7.04-3173.
Fl. 297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.835 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.915456/2016-37
3
A seguir, alega que o direito creditório decorre de retenções na fonte. Detalha
como informou as retenções no Dacon retificador e que como o débito apurado
no período foi de R$ 3.031.331,87 e o pagamento foi de R$ 3.520.116,67, o
pagamento a maior corresponde a exatos R$ 488.784,80.
Salienta que, segundo o despacho decisório, no período as retenções sob o código
6175 teriam somado R$ 2.900.939,58. Assim, a dedução em razão das retenções
não poderia ser superior a R$ 267.466,63, ou seja, a 9,22% do total retido.
Acrescenta que pela análise dos livros fiscais apresentados “é possível constatar
que os valores apresentados em seu DACON condizem com a realidade dos fatos,
de tal forma que restam incontestáveis os valores de imposto retido descontado
na apuração.”
Ao final, reclama a total improcedência do despacho decisório. Requer,
adicionalmente, a realização de diligência. Protesta “por provar o alegado pelos
meios de prova em Direito admitidos.” Informa, ainda, que a matéria questionada
não foi objeto de ação judicial.
Consoante Termos de Apensação de fls. 224/226 e 267, os processos nos
10880.959936/2015-29,
10880.959939/2015-62,
10880.959941/2015-31
e
16692.721259/2016-52, encontram-se apensados ao presente.
Em 15/08/2019, consoante despacho de fl. 268, o presente processo foi enviado
para esta DRJ em Curitiba, para julgamento.
É o relatório.”
A 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba
(PR), por meio do Acórdão no 06-68.135, de 20 de novembro de 2019, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada pela Recorrente, conforme entendimento resumido
na seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/11/2007 a 30/11/2007
RETENÇÃO NA FONTE. PLANILHAS. DIRF. PROVAS.
A apresentação de planilhas demonstrativas, desacompanhadas das notas fiscais,
comprovantes de retenção ou DARF correspondentes não comprova a liquidez e
certeza do crédito pleiteado, não substituindo a apuração fiscal efetuada com
base nas próprias DIRF que foram transmitidas pelos órgãos e entidades que
efetuaram as retenções.
DECLARAÇÕES DE COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO DIREITO
CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
No âmbito específico dos pedidos de restituição, compensação ou ressarcimento,
o ônus de comprovar a existência de eventual direito creditório é do contribuinte.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS. MOMENTO.
Fl. 298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.835 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.915456/2016-37
4
A manifestação de inconformidade deve ser instruída com os documentos em que
se fundamentar e que comprovem as respectivas alegações.
DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
Se os motivos apresentados não justificam sua realização, indefere-se o pedido de
diligência.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A Recorrente interpôs Recurso Voluntário, reiterando os argumentos expostos na
impugnação e contrapondo-se aos termos do acórdão recorrido no que se refere à ausência de
provas.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Joana Maria de Oliveira Guimarães, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo ser conhecido.
Cinge-se a controvérsia quanto à existência do direito creditório pretendido pela
Recorrente decorrente de retenções na fonte.
A Recorrente sustenta que, em novembro de 2007, ao verificar a existência de um
pagamento indevido de PIS cumulativo de R$ 488.784,80, transmitiu os PER/DCOMP nos
24748.27111.301111.1.3.04-8130, 14376.46068.301111.1.3.04-5804, 21868.58977.301111.1.7.04-
3173, compensando o referido crédito com débitos de outros tributos federais, tendo sido,
contudo, reconhecido apenas parcialmente o seu direito creditório, por suposta divergência em
relação aos valores declarados como retidos na fonte.
Detalha como informou as retenções na fonte no Dacon retificador e que, como o
débito apurado no período foi de R$ 3.031.331,87 e o pagamento foi de R$ 3.520.116,67, o
pagamento a maior corresponde a exatos R$ 488.784,80.
A Recorrente ainda salienta que, segundo o sistema da RFB (DW-DIRF), as retenções
no período em exame, sob o código 6175 (transporte de passageiro – órgão público), totalizaram
R$2.900.939,58, sendo que 9,22% desse valor diz respeito à Contribuição ao PIS, ou seja, o valor
passível de desconto a título de retenção na fonte seria de R$267.466,63. Em decorrência de um
menor valor passível de dedução, a Receita Federal do Brasil entende que o valor a ser pago no
período é de R$ 3.060.262,98.
Fl. 299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.835 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.915456/2016-37
5
Defende a Recorrente que, em sede de Manifestação de Inconformidade, teria
demonstrado, por meio de seus livros fiscais, a origem dos valores por ela contabilizados a título
de retenção na fonte da Contribuição ao PIS e da Cofins.
O acórdão recorrido, por sua vez, assim discorre:
Para comprovar a retenção, além da própria informação contida no Dacon, a
contribuinte apresenta planilhas listando os valores que teriam sido retidos por
órgãos, autarquias e fundações federais (R$ 195.684,65) e pelas demais entidades
da Administração Pública Federal (R$ 86.055,55) no mês de novembro de 2007.
Nesse ponto, é válido ressaltar, pois chama a atenção, a existência de uma
diferença de R$ 14.657,54 entre os valores indicados no Dacon como sendo
relativos às deduções do mês de novembro de 2007 (num total de R$ 296.397,74)
e os valores constantes das planilhas apresentadas (num total de R$ 281.740,20).
Tal constatação, por certo, já ressalta uma inconsistência nas planilhas e nos
levantamentos da contribuinte.
(...)
Como, no presente caso, a contribuinte não apresentou os comprovantes de
retenção nem, alternativamente, a cópia dos DARF, ou mesmo, nos termos da
legislação, quaisquer outros documentos comprovando as retenções em nome
das empresas prestadoras de serviço, coube à Divisão de Orientação e Análise
Tributária da DERAT/SP, à vista do pedido efetuado, consultar os sistemas de
controle de DIRF transmitidas para apurar a consistência dos valores requeridos.
(...)
Apesar de questionar o valor reconhecido por meio do despacho decisório, a
contribuinte não apresenta os comprovantes de retenção nem as cópias de
DARF, ou os demais documentos referidos pela legislação. Limita-se a
apresentar o pedido e, junto com a manifestação, algumas planilhas
explicativas.
Como se sabe, em um processo de restituição, ressarcimento ou compensação, é
o contribuinte quem toma a iniciativa de viabilizar seu direito ao aproveitamento
do crédito, quer por pedido de restituição ou ressarcimento, quer por
compensação, em todos os casos mediante a apresentação do Per/Dcomp, de tal
sorte que, se a Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) resistir à pretensão do
interessado, incumbirá a ele – o contribuinte –, na qualidade de autor,
demonstrar seu direito.
Essa demonstração de direito, por certo, não decorre de determinação
administrativa, mas da simples leitura das determinações contidas no art. 36 da
Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que regula o processo administrativo no
âmbito da Administração Pública Federal, e do inc. I do art. 373 do CPC (Lei no
13.105, de 2015).
Fl. 300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.835 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.915456/2016-37
6
Na situação dos autos, embora a interessada alegue possuir o suposto crédito, é
certo que ela não comprovou sua liquidez e certeza (art. 170, do CTN) mediante
a apresentação de documentação hábil e idônea capaz de dar suporte aos
valores pleiteados. As planilhas apresentadas (e mesmo o livro razão),
desacompanhadas de provas que as respaldem, ressalte-se, não são capazes de
substituir a apuração fiscal, efetuada com base nas próprias DIRF que foram
transmitidas pelos órgãos e entidades que efetuaram as retenções. Nessa
circunstância, conclui-se que devem ser mantidos os termos do despacho
decisório.” (g.n.)
Neste ponto, insurge-se a Recorrente insistindo que os seus livros fiscais
demonstrariam a integralidade dos valores descontados a título de retenção na fonte da
Contribuição ao PIS e da Cofins e, ainda, discorrendo sobre a inviabilidade de juntar aos autos
todos os documentos de arrecadação, em razão do enorme volume.
Ao mesmo tempo, a Recorrente se compromete a apresentar, “a título
exemplificativo”, documentos de arrecadação como prova e justifica a sua impossibilidade de fazê-
lo juntamente com a apresentação do Recurso Voluntário em razão da decretação da pandemia
do COVID-19, estando todos os seus colaboradores exercendo funções remotamente. Requer, ao
final, “em razão do grande número de documentos a serem levantados e acostados aos autos, a
realização de diligência fiscal para comprovação de todo o alegado”.
Neste cenário, sob o entendimento de que a verdade material deve ser buscada no
processo administrativo fiscal, esta Conselheira Relatora propôs a conversão do julgamento do
Recurso Voluntário em diligência, para oportunizar à Recorrente trazer aos autos a documentação
hábil e idônea capaz de dar suporte aos valores pleiteados, tais como os comprovantes de
retenção, cópias dos DARF ́s e comprovantes de arrecadação, assim como, nos termos da
legislação, quaisquer outros documentos que comprovassem a efetiva retenção.
Contudo, levada à votação em colegiado, a proposta de Resolução não foi acatada,
restando esta Conselheira Relatora vencida.
Sendo assim, entendo não ser possível reconhecer o direito creditório pretendido,
tendo em vista a impossibilidade de se atestar a existência, certeza e liquidez dos créditos
pleiteados, uma vez não constar dos autos a documentação hábil comprobatória dos valores
pleiteados pela Recorrente.
Como é cediço, em se tratando de processos de ressarcimento, restituição e
compensação, o ônus de comprovar a existência e a qualidade do direito creditório recai sobre o
contribuinte, conforme remansosa jurisprudência deste Egrégio Conselho:
“Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. DIREITO
CREDITÓRIO NÃO RECONHECIDO. COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE.
Fl. 301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.835 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.915456/2016-37
7
A insuficiência da apresentação de prova inequívoca mediante escrita fiscal
idônea e documentação hábil a comprovar a existência de crédito proveniente de
recolhimento indevido ou a maior, acarreta a manutenção da negativa de
reconhecimento do direito creditório e, por conseqüência, a não-homologação da
compensação declarada dada a impossibilidade da autoridade administrativa
aferir a liquidez e certeza do crédito declarado.
PEDIDOS DE RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. SUJEITO PASSIVO.
Em processos de ressarcimento, restituição e compensação, recai sobre o sujeito
passivo o ônus de comprovar nos autos, tempestivamente, a natureza, a certeza e
a liquidez do crédito pretendido. Não há como reconhecer crédito cuja natureza,
certeza e liquidez não restaram comprovadas por meio de escrituração contábil-
fiscal e documentos que a suportem.”
(Processo no 1080.725950/2011-05; Acórdão no 3202-001.997; Relatora
Conselheira Juciléia de Souza Lima; sessão de 21/08/2024)
Ademais, cumpre destacar que o acórdão recorrido deixa de reconhecer o crédito
em razão de a Recorrente não ter trazido o conjunto probatório que amparasse a realidade fático-
jurídica alegada. Ora, se o acórdão recorrido é expresso em deixar de reconhecer os créditos
correspondentes por carência do conjunto probatório então apresentado, deveria a Recorrente,
por ocasião da interposição do recurso voluntário, apresentar a documentação hábil e idônea
capaz de dar suporte aos valores pleiteados, o que não se verificou na hipótese, dado que a
Recorrente não traz nenhuma prova adicional do alegado direito junto com a sua peça recursal.
Ainda que, como alegado pela Recorrente, à época da interposição de seu recurso, estivesse
decretada a pandemia do COVID-19, poderia, em momento posterior e após a retomada normal
das atividades, ter procedido à apresentação das provas pertinentes nestes autos.
Pelo exposto, na impossibilidade de atestar a existência, certeza e liquidez do
direito creditório pretendido, deve ser negado provimento ao Recurso Voluntário.
Conclusão
Pelo exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães

Fl. 302
DF CARF MF
Original